Tribunal: TJDFT
Processo: 0706193-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOÃO FELIPE DA SILVA, representado por ROSE ALINE DA SILVA, da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0700442-93.2023.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configurará perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em suas razões recursais (ID 43880148), o agravante/autor alega, em síntese: ter sido diagnosticado com encefalopatia epilética e com atraso global do desenvolvimento, com maior prejuízo na linguagem e na cognição e ataxia; que possui prescrição de exploração diagnóstica pelo exame de monitorização por vídeo EEG; que a providência é aguardada desde 22/6/2014; que o procedimento pretendido integra a lista de ações e de serviços fornecidos pelo SUS; que o agravado/réu atualmente não fornece o exame vindicado; e que não tem condições de arcar com os custos do tratamento. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos dos arts. 196 da Constituição Federal e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a saúde é um direito fundamental indisponível, de aplicabilidade e eficácia imediatas, cabendo ao Poder Pública velar por sua promoção e sua proteção. No caso, do atento compulsar dos autos, constata-se que, de fato, o agravante/autor, menor impúbere, foi diagnosticado, ainda com 2 (dois) anos de idade, com encefalopatia epilética e com atraso global do desenvolvimento, com maior prejuízo na linguagem, na cognição e ataxia, com atraso global do desenvolvimento, com maior prejuízo na linguagem e na cognição e ataxia, tendo-lhe sido prescrito, em 22/6/2014, “vídeo eeg com monitorização de 3-5 dias para considerar possibilidade cirúrgica” (ID 43880149 – pp. 16/17), procedimento que consta da lista de ações e serviços padronizados do SUS, embora não disponível na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A eficácia do procedimento e os potenciais benefícios à melhora da saúde do agravante/autor foram atestados pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), que se posicionou favoravelmente à demanda, embora não tenha considerado o caso como de urgência ou emergência médica (ID 43880149 – pp. 82/96). Todavia, não obstante a ausência de urgência ou emergência médica, o exame perfunctório que ora se impõe revela a presença de elementos jurídicos que apontam para a probabilidade do direito alegado e para o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado, conforme já alhures alinhavado, é evidente na espécie, visto que a garantia da saúde é tanto um direito fundamental de todos quanto um dever fundamental do Estado, ao qual compete executar ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Especialmente, em se tratando de criança, a Constituição Federal, no caput do seu art. 227, é expressa ao estabelecer que a saúde das crianças deve ser assegurada com absoluta prioridade. Por sua vez, o periculum in mora, na hipótese em voga, diferentemente do consignado na decisão agravada, não está no perigo de morte do agravante/autor ou na possibilidade de agravamento de sua doença, mas sim na própria redução da eficácia do tratamento ou mesmo da resposta do paciente a ele. Isso, porque, é importante ressaltar, a criança ora recorrente foi diagnosticada ainda com 2 (dois) anos de idade com encefalopatia epilética, “com atraso global do desenvolvimento, com maior prejuízo na linguagem e cognição e ataxia” (ID 43880149 – p. 17). Ora, não é preciso ser especialista médico para saber que é, principalmente na primeira infância, que a criança passa por um período crucial de desenvolvimento, com demanda de atenção integral, sob risco de impactos que serão sentidos pelo resto da vida. Nesse sentido, inclusive, é o ordenamento jurídico pátrio, que preconiza ser dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à saúde de crianças e adolescentes, inclusive com a precedência de atendimento nos serviços públicos (art. 4°, caput e parágrafo único, ECA). No caso dos autos, o relatório médico é claro ao destacar que a doença do agravante/autor poderá lhe atrasar o desenvolvimento, com prejuízo na linguagem, na cognição e ataxia, fatores que são extrema atenção para as crianças. Pois bem, a criança recorrente teve, ainda na primeira infância, com 2 (dois) anos de idade, prescrito o pretendido exame médico, que, conforme atestado pelo NAJUS, trará uma “avaliação mais precisa das crises possibilitando otimização do tratamento, inclusive considerando indicação de cirurgia de epilepsia” (ID 43880149 – p. 92). No entanto, passados quase 9 (nove) anos, o paciente ainda não foi submetido ao aludido exame. Nesse contexto, considerando a evidente perda que o agravante/autor já teve no seu desenvolvimento normal, visto que sequer ainda sabido se elegível para cirurgia, que potencializaria sua melhora de saúde e, consequentemente, dos nocivos efeitos da doença contraída, não há mais se falar em perigo da demora, mas sim em efetivo prejuízo irreparável a que submetido a criança recorrente durante toda a sua infância, visto que já, com 11 (onze) anos de idade, está às portas da adolescência. Dessa forma, ainda que não haja perigo de vida, a longa omissão estatal no cumprimento do seu dever de assegurar, com absoluta prioridade, a saúde do agravante/autor já não se admite, nem por um dia sequer. Destarte, presente a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, o deferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para DETERMINAR que o Distrito Federal, em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às suas expensas, submeta o agravante/autor, no prazo de 10 (dez) dias, a exame de monitorização por vídeo EEG, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora